Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-59.2017.8.11.0106
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000397-59.2017.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), FABIO ROQUE ABREU NOGUEIRA - CPF: 089.861.416-39 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (REPRESENTANTE), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELA EMBARGANTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes. Na hipótese, todas as teses arguidas pelos Recorrentes, que seriam capazes de reformar a sentença foram devidamente apreciadas e rejeitadas. Os Embargantes, pretendem, na verdade, é o reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma do Acórdão que negou provimento ao Apelo, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja provido o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000397-59.2017.8.11.0106

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela microempresa
R.P. de Araújo & Cia Ltda. – ME
e por
Rogério Pereira de Araújo
, em razão de Acórdão que, à unanimidade, acolheu a preliminar de inovação recursal e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

Os Recorrentes alegam que ao proferir a decisão, esta Câmara não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de reformar a conclusão adotada pelo Juiz sentenciante, bem como deixou de seguir enunciado, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento.

Asseveram que este Órgão deixou de se manifestar sobre o fato de que o crédito está arrolado na Recuperação da empresa Embargante e que seu pagamento costa no plano apresentado nos autos da Recuperação Judicial.

Sustentam que a dívida que embasa a mora da Ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada pelo Juízo Universal e, consequentemente, com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Reiteram que, com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, a homologação, a dívida restará novada e será paga nos moldes apresentados no plano aprovado pela comunidade credora em assembleia.

De outro vértice, aduzem que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios colidiu com o disposto no artigo 5.o, inciso II, da Lei 11.101/2005 e deve ser afastada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, corrigido o vício apontado, em vista da inexigibilidade do título, diante da falta de mora, em razão da novação que se operará com a homologação do plano de recuperação pelo Juízo Recuperacional da devedora principal (inciso IV, do artigo 485, do CPC c/c artigo 59, da Lei 11.101/2005), bem como seja afastada a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 32699489.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020